Tribunal: STF
Processo: Rcl 90287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Cerro Grande do Sul/RS, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5001175- 90.2022.8.21.0137.
Consta o seguinte relato fático da petição inicial:

“A parte autora, servidora do magistério municipal, ajuizou ação visando ao pagamento de indenização sob o argumento de que o Município não teria observado integralmente a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008. 
A Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de valores calculados com base na hora-aula, a título de indenização substitutiva, apesar da inexistência de lei municipal que autorize tal despesa. 
Interposto Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem negou seguimento sob o fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1.359 do STF, por supostamente tratar de vantagem remuneratória de servidor público. 
O Município interpôs agravo interno e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), ambos rejeitados, culminando no acórdão proferido pela egrégia Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamado, que confirmou, por unanimidade, a aplicação do Tema 1.359 e impediu a subida do RE ao STF”.

Nesse contexto, o reclamante sustenta que o Tema 1359 não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, segundo alega, “o Tema 1.359 cuida de hipóteses em que existe uma verba funcional típica e o debate envolve fundamento legal ou requisitos dessa verba”. Contudo, aduz que “No caso concreto não existe verba legalmente instituída, a indenização foi construída jurisprudencialmente e o debate não é infraconstitucional, mas constitucional direto”. (eDOC 1, p. 4-5)
Por fim, requer a cassação do ato reclamação para que outro seja proferido, sem que haja a aplicação do Tema 1359.
É o relatório.
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
Vejamos.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso inominado da servidora para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela inobservância do disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08 (Lei do Piso Nacional do Magistério). 
Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/08. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da municipalidade, condenando o ente público ao pagamento de indenização pela inobservância do disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08 (Lei do Piso Nacional do Magistério). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização ao magistério municipal pela ausência de reserva mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08. III. Razões de decidir: 3. Conforme precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública e Incidentes de Uniformização de Jurisprudência (IUJs nº 71010287118, 5002596- 70.2023.8.21.9000, entre outros), é reconhecido o direito à indenização pela inobservância da reserva legal de hora-atividade, no valor do custo da hora aula. 4. O descumprimento da legislação federal justifica a condenação do Município ao pagamento das horas não reservadas, observado o cálculo proporcional e deduzidos os períodos já concedidos. IV. Dispositivo: 5. Agravo Interno desprovido”. (eDOC 6, p. 1)

Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, em virtude da ausência de prequestionamento (eDOC 7). Os autos subiram ao STF, em razão da interposição de agravo. O relator, Min. Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a matéria tratada no recurso extraordinário estaria abrangida pelo Tema 1359.
Após o retorno dos autos, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que, nos termos do Tema 1359, a solução da controvérsia demanda análise de normas infraconstitucionais e fáticas (eDOC 9).
Foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.359 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, FORTE NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359), NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: DEFINIR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO ESTABELECIDO NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359). III. RAZÕES DE DECIDIR: NO DECISUM OBJURGADO, AO NEGAR-SE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM ACATAMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OBSERVOU-SE O ASSENTADO NO ARE 1.493.366 (TEMA 1.359), POIS EM DISCUSSÃO MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. IV. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO”.

Inicialmente, cumpre destacar que, havendo o processo já sido submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não constitui o instrumento processual adequado para a impugnação da decisão. Isso porque o cabimento da reclamação por violação a paradigma da repercussão geral só é admitido quando a discussão não puder chegar a esta Corte por meio de outra via processual.
Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.
Destaco que o STF, ao apreciar o Tema 1359 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.
Desse modo, verifica-se que o ato reclamado aplicou corretamente o Tema 1.389 para obstar a subida do recurso extraordinário, considerando que a solução da controvérsia exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo probatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Magistério. Horas reservadas para atividades extraclasse. Descumprimento. Indenização. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1533320 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.03.2025; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1420286 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.04.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente